Tribunal: TJSP
Processo: 1087075-85.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - cartão de crédito - dÍVIDA - DECLARAÇÃO de inexigibilidade em ação pretérita EM QUE PROPOSTA POR TERCEIRO - autor - pretensão - ressarcimento dos valores DECLARADOS INEXIGÍVEIS E A QUE CONDENADO NAQUELES AUTOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS - impossibilidade - CARTÃO - emissão pelO PRÓPRIO AUTOR - responsabilidade pelo ato - CULPA EXCLUSIVA - FRAUDE - NÃO VINCULAÇÃO À ATIVIDADE

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - cartão de crédito - dÍVIDA - DECLARAÇÃO de inexigibilidade em ação pretérita EM QUE PROPOSTA POR TERCEIRO - autor - pretensão - ressarcimento dos valores DECLARADOS INEXIGÍVEIS E A QUE CONDENADO NAQUELES AUTOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS - impossibilidade - CARTÃO - emissão pelO PRÓPRIO AUTOR - responsabilidade pelo ato - CULPA EXCLUSIVA - FRAUDE - NÃO VINCULAÇÃO À ATIVIDADE EXERCIDA PELA RÉ - mera intermediadora das operações - PRECEDENTES ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES - pedido inicial - improcedência - sentença - manutenção.

APELO DO AUTOR DESPROVIDO.